Tribunal: TCU
Processo: 000.776/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Execução de obras de eficiência energética e retrofit de sistemas fotovoltaicos nas unidades do SESI e SENAI em Goiás.)

Inteiro teor:
Acórdão 883/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Processo de Seleção Conjunta com Disputa Fechada 5/2025, conduzido pelos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai no Estado de Goiás, cujo objeto, de valor estimado em R$ 11.777.097,06, consistiu na contratação de empresa especializada para execução de obras de eficiência energética e modernização/atualização ( retrofit) de sistemas fotovoltaicos. Considerando que a representante alega ter sido arbitrária e indevidamente inabilitada no Lote 8 em razão de supostas divergências na potência nominal dos sistemas fotovoltaicos ofertados, sustentando que tais variações: seriam compatíveis com o conceito de potência "mantida/aproximada" previsto no Termo de Referência; decorreriam de erro material e de interpretação técnica; e não comprometeriam o atendimento ao edital, nem o desempenho, a segurança ou a geração de energia dos sistemas; e considerando que a unidade técnica, em análise pormenorizada do processo de seleção e tomando por base o que consta da Avaliação Técnica das Propostas de Retrofit de Usinas Fotovoltaicas (UFV) SESI/SENAI, concluiu que a Comissão de Compras e Contratações da unidade jurisdicionada adotou critérios técnicos objetivos e uniformes para todos os proponentes e lotes, não se evidenciando inabilitação indevida ou arbitrária nem tratamento discriminatório; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) comunicar esta decisão à representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.776/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Ana Cristina Rodrigues da Silva Franca (OAB/GO 29.957), representando Essencial Engenharia Eficiente Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há